Tribunal: STF
Processo: RE 267710
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-26
Data de publicação: 2002-03-26

Ementa:
EMENTA: - Proventos. Gratificação de produtividade.
Vantagens pessoais.
- Para que, no caso, se aplicasse a proibição estabelecida
no artigo 37, XIV, da Constituição, seria necessário que as
vantagens pessoais incidentes sobre a gratificação de produtividade,
vantagem percebida em razão do exercício do cargo, fossem vantagens
com o mesmo título ou idêntico fundamento, o que não ocorre, pois
elas dizem respeito a adicionais por tempo de serviço e a
gratificação por assiduidade.
- Falta de prequestionamento da questão relativa ao art.
17 do ADCT.
Recurso extraordinário não conhecido.